Tribunal: STF
Processo: ADI 5000
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 42.693/2020 e 42.952/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – PARÂMETRO DE CONTROLE – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – SUPERVENIÊNCIA – OBJETO – PERDA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Governador do Estado de São Paulo ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 1º, incisos I, alínea “a”, II, alíneas “a” e “e”, parágrafos 1º, 2º e 5º; 2º, 3º, 5º e 6º da Lei nº 6.108, de 13 de dezembro de 2011, do Estado do Rio de Janeiro, mediante a qual, conforme alega, implementados benefício fiscais sem prévia autorização em convênio interestadual.
    Vossa Excelência, no dia 5 de junho último, liberou o processo para apreciação pelo Plenário Virtual.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inserção no calendário de julgamentos a serem realizados de 19 a 26 de junho de 2020.
    O requerente, com peça assinada por Procurador, diz da edição, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, do Convênio ICMS nº 190/2017, a autorizar a convalidação de incentivos financeiros e benefícios fiscais deferidos. Afirma efetivado registro e depósito da documentação comprobatória do ato concessivo de benefício fiscal junto à Secretaria Executiva do Confaz, na forma prevista na cláusula segunda, inciso segundo, do Convênio. Argui sanado o vício apontado na petição inicial. Sustenta o prejuízo do pedido. Menciona precedentes do Supremo mediante os quais assentada a perda de objeto decorrente da edição da Lei Complementar nº 160/2017. Pretende seja o processo retirado da pauta dirigida visando a manifestação do requerente. Sucessivamente, postula o destaque para exame em ambiente presencial.
    A interessada Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, por intermédio de petição subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, requer a retirada do processo do calendário de julgamentos. Noticia a edição da Lei Complementar nº 160, de 2017, a versar a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, oriundos de isenções, incentivos e benefícios fiscais instituídos em desacordo com o artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal, bem assim a reinstituição dos benefícios ainda vigentes. Assevera que, nos termos do Convênio ICMS nº 190/2017, firmado no âmbito do Confaz, cabe às unidades federadas publicar os atos normativos alusivos aos benefícios criados, efetuando, junto à Secretaria Executiva do Conselho, registro e depósito da documentação comprobatória. Sustenta haver o Estado do Rio de Janeiro cumprido a determinação, por meio da Portaria SSER nº 148/2018 e dos Certificados de Registro e Depósito SE/CONFAZ nº 9/2018, 24/2018 e 79/2018, nos quais constam os diplomas atacados. Salienta a reinstituição dos benefícios fiscais, comprovada ante a emissão do Certificado de Registro e Depósito SE/CONFAZ nº 34/2019. Articula com a perda de objeto, tendo em vista a alteração substancial do quadro normativo, considerada a anuência do Confaz. Cita precedentes do Supremo nos quais assentado o prejuízo do pedido. Pretende a retirada do processo da pauta dirigida visando sejam providenciadas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República. Pleiteia, sucessivamente, a improcedência do pedido.
    2. A ação direta de inconstitucionalidade pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada ante a modificação substancial no tratamento dado aos benefícios fiscais deferidos por meio dos diplomas impugnados, resultando no prejuízo do pedido.
    Observem a evolução do quadro normativo de regência, no que implicada a alteração do fundamento de validade dos preceitos questionados. Editou-se a Lei Complementar nº 160/2017 voltada à pacificação da denominada “guerra fiscal”, versando autorização à convalidação de incentivos concedidos à margem do disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, a alínea “g”, da Constituição Federal, a partir de convênio firmado entre os Estados e o Distrito Federal.
    Uma vez atendidas as condições estabelecidas no Convênio ICMS nº 190/2017, formalizado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o Estado do Rio de Janeiro promoveu, por meio da publicação do Decreto nº 46.609/2018, a reinstituição das desonerações fixadas nos atos atacados, esgotando-se os respectivos efeitos jurídicos.
    Torno sem efeito o despacho de 5 de junho de 2020, mediante o qual liberei o processo para inclusão em Sessão Virtual de julgamentos. 
    3. Assento a perda de objeto desta ação. Encaminhem cópia da decisão à Presidência do Supremo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator